Tribunal: TJSP
Processo: 1526489-63.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado tentado – Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

1. RECURSO DEFENSIVO: Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra do representante da empresa vítima – Relevância – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Bens e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado tentado – Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

1. RECURSO DEFENSIVO: Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra do representante da empresa vítima – Relevância – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Bens e ferramentas utilizadas para a prática delitiva apreendidos em poder dos réus – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Condenações mantidas – APELO NÃO PROVIDO.

2. RECURSO MINISTERIAL: Recurso ministerial pleiteando a correção das condenações anteriores valoradas a título de maus antecedentes e reincidência em relação ao acusado Guilherme, bem como a fixação do regime prisional inicial fechado para cumprimento da pena carcerária pelos acusados Fábio Henrique e Guilherme, em razão de sua multirreincidência – Necessidade – Condenação anterior pela prática do delito de tráfico de drogas nos autos no 0006038-39.2012.8.26.0606 valorada a título de maus antecedentes que, em realidade, é apta ao reconhecimento da agravante da reincidência, vez que ainda não transcorreu o prazo depurador de cinco anos entre a extinção da respectiva pena e a data do presente delito – Necessidade de fixação do regime inicial fechado para os acusados Fábio Henrique e Guilherme – Única medida suficiente à prevenção e reprovação do delito – Acusados que fazem dos mais variados delitos o seu meio de vida, sendo ambos portadores de maus antecedentes e reincidentes – APELO PROVIDO.